Tribunal: TJDFT
Processo: 0722301-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0722301-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO OLIVEIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão ID Num. 47608004, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Os documentos apresentados juntamente com o aludido pedido não são novos, pois tratam-se de conversas via aplicativo WhatsApp anteriores ao ajuizamento da demanda, e não foram submetidos à análise do d. Juízo a quo. Dessa forma, eventual alteração da decisão com base nesta documentação configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOCUMENTOS QUE NÃO SÃO NOVOS. INADMISSÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. RESIDÊNCIA DO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada nesta instância recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. 2. De acordo com o art. 1o, caput, da Lei no 8.009/90, o imóvel residencial do devedor destinado à residência da entidade familiar da qual faz parte é protegido pela impenhorabilidade. Porém, não estando suficientemente comprovado nos autos que o imóvel penhorado é utilizado para residência do executado, não tendo sido apresentados documentos tais como pagamentos de água, luz e taxas condominiais, mostra-se correta a decisão que rejeita a impugnação à penhora. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1693019, 07285988220228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Intimem-se as partes. Aguarde-se o prazo para contrarrazões. A seguir, venham os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA-DF, 12 de junho de 2023 18:31:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora